Tribunal: TJSP
Processo: 1000783-96.2018.8.26.0372
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Sentença combatida que observou estritamente os termos do contrato. Argumentação recursal dissociada do resultado do julgamento. Apelo não conhecido nesse tocante. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO GRUPO PDG. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Inviabilidade. Processo cognitivo em que se demanda quantia ilíquida. Inteligência do art.

Ementa:
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Sentença combatida que observou estritamente os termos do contrato. Argumentação recursal dissociada do resultado do julgamento. Apelo não conhecido nesse tocante. CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO GRUPO PDG. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Inviabilidade. Processo cognitivo em que se demanda quantia ilíquida. Inteligência do art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05.SUCUMBÊNCIA. Imposição de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte em que conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000783-
96.2018.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que são apelantes SAO
CLEMENTE
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA
e
PDG
INCORPORADORA CONSTRUTORA URBANIZADORA E CORRETORA LTDA,
são apelados WILSON ROBERTO APARECIDO MONTEVECHI e CHRISTIANE
FRANCISCO GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, na parte conhecida. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-96.2018.8.26.0372 -
2
VOTO No 15859
APELAÇÃO No: 1000783-96.2018.8.26.0372
APELANTES: SÃO CLEMENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e
outra
APELADOS: WILSON ROBERTO APARECIDO MONTEVECHI e outro
COMARCA: MONTE MOR
JUIZ: GUSTAVO NARDI
APELAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Sentença combatida que
observou estritamente os termos do contrato. Argumentação
recursal dissociada do resultado do julgamento. Apelo não
conhecido
nesse
tocante.
CONCESSÃO
DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DO GRUPO
PDG.
EXTINÇÃO
DO
PROCESSO.
Inviabilidade.
Processo cognitivo em que se demanda quantia ilíquida.
Inteligência
do
art.
6o,
§
1o da Lei no 11.101/05.SUCUMBÊNCIA. Imposição de honorários
recursais, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15. Sentença
mantida. RECURSO NÃO PROVIDO, na parte em que
conhecido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 508/511, por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos deduzidos
na petição inicial, para o fim de rescindir ambos os instrumentos particulares de
compra e venda de imóvel à prazo existentes entre as partes, condenando as
recorrentes à devolução dos valores pagos, descontando o percentual de 10% a
título de multa contratual, devendo os valores serem pagos de uma só vez, no
prazo de trinta dias, devidamente corrigidos desde cada desembolso e acrescidos
de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.
Alegam as recorrentes, preliminarmente, a necessidade de
extinção do feito em virtude da homologação de sua recuperação judicial. No
tocante ao mérito, argumentam quanto à submissão do negócio jurídico às
disposições contidas na Lei no 9.514/97 e no contrato celebrado entre as partes,
motivo pelo qual é descabida a devolução integral de valores, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-96.2018.8.26.0372 -
3
observados os termos estritamente pactuados pelas partes. Buscam a reforma da
r. sentença.
Recurso regularmente processado, com a apresentação de
contrarrazões a fls. 528/539.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a decisão guerreada fora
proferida sob a égide do Código de Processo Civil de 2015. Quando da
interposição deste recurso, já vigia a Lei n. 13.105/2015, de sorte que as
disposições daquela legislação devem ser observadas, notadamente no que tange
ao juízo de admissibilidade recursal.
Trata-se de ação de rescisão contratual com devolução de
quantias pagas, movida por Wilson Roberto Aparecido Montevechi e Christiane
Francisto Gomes, ora apelados, em face de São Clemente Empreendimentos
Imobiliários Ltda e Agra Loteadora S.A aduzindo, em suma, que adquiriram das
recorrentes os direitos sobre os dois imóveis descritos na inicial, que seriam
adimplidos de forma parcelada.
Contudo, em razão de inúmeros motivos, tornou-se impossível o
pagamento, de modo que postularam a rescisão dos contratos extrajudicialmente,
sem sucesso. Desse modo, pedem pela procedência dos pleitos exordiais com a
consequente rescisão dos dois “Instrumentos Particulares de Compra e Venda de
Imóvel à Prazo”, condenando-se os recorrentes à devolução de 90% do valor das
parcelas pagas.
Regularmente processado o feito, o Juízo a quo houve por bem
julgar procedentes os pedidos elencados na petição inicial, nos termos acima
relatados, dando azo à interposição do presente recurso.
Em suas razões recursais, as recorrentes pugnam (I) pela
extinção do feito, em decorrência da homologação do plano de recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-96.2018.8.26.0372 -
4
judicial, além de (II) aduzirem a impossibilidade de devolução integral dos valores
pagos, devendo ser observadas as cláusulas contratuais regentes sobre o tema.
Pois bem.
No que toca à segunda tese meritória aventada pelas recorrentes,
compreendo que o recurso não deverá ser conhecido nesse tocante. Isso porque,
malgrado as apelantes destaquem a impossibilidade de devolução integral dos
valores pagos, devendo ser seguidas as disposições pactuadas, é certo que a r.
sentença combatida nada mais fez do que embasar a condenação nos estritos
limites do quanto contratado outrora.
Com efeito, dispõe a cláusula VI.5. do pacto que “ocorrendo a
rescisão deste Contrato, a devolução das importâncias pagas será feita da seguinte
forma: (a) ocorrendo a rescisão deste Contrato motivada pelo
COMPRADOR/DEVEDOR FIDUCIANTE este pagará, a título de cláusula penal de
natureza compensatória, a quantia correspondente a 10 % (dez por cento) dos
valores pagos à VENDEDORA/CREDORA FIDUCIÁRIA, que serão descontados do
montante a restituir. A devolução das importâncias pagas será feita conforme os
preceitos do Código do Consumidor vigentes há época” (SIC - fls. 25 e fls. 49).
Ora, na medida em que o percentual de retenção observou
justamente a multa contratual pactuada, a fundamentação meritória exposta pelas
recorrentes destoa do teor da sentença, razão pela qual deixo de conhecer o apelo
nesse tocante.
Já no que toca ao pleito de extinção do feito ante a homologação
do termo de recuperação judicial em favor do grupo PDG, o apelo merece ser
conhecido e rejeitado.
Assim o é porque o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05 (Lei de
Falência) é claro ao afirmar que “terá prosseguimento no juízo no qual estiver se
processando a ação que demandar quantia ilíquida”, cuidando-se de exceção à
regra do caput, que determina o sobrestamento dos feitos propostos contra o falido
ou recuperando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000783-96.2018.8.26.0372 -
5
Interpretando respectivo dispositivo, afirma Fábio Ulhôa Coelho
que “as ações de conhecimento contra o devedor falido ou em recuperação não se
suspendem pela sobrevinda da falência ou do processo visando o benefício. Não
são execuções e, ademais, o legislador reservou a elas um dispositivo específico
preceituando o prosseguimento1”.
Portanto, até a fixação do quantum debeatur definitivo, não há
prejuízo à continuidade do processamento da presente demanda.
Assim, a r. sentença combatida há de ser mantida em sua
integralidade, uma vez que irretorquível. Considerando que o r. decisum fora
publicado sob a vigência do Novo Código de Processo Civil, majoro os honorários
advocatícios do patrono dos apelados ao patamar total de 12% do valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
Alerto, por fim, que não é necessária a interposição de
embargos de declaração para fins de prequestionamento, na medida em que
toda a matéria questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO, na parte em
que conhecido ao recurso interposto.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa. 5a Ed. São Paulo, Saraiva, 2008, p.
39.